Tribunal: TJDFT
Processo: 0713521-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713521-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE FRANCO JUNQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por S/A Correio Braziliense em face da r. decisão (ID 60635505 dos autos de origem) que, na Ação Monitória que lhe move Pedro Henrique Franco Junqueira, indeferiu pedido de suspensão do pagamento das parcelas de acordo homologado, por 180 dias, sem incidência dos encargos moratórios. Informa o Agravante que o pedido foi motivado pela queda abrupta de seu faturamento, decorrente da pandemia do Covid-19. Aduz que o fechamento do comércio motivou a suspensão dos contratos de publicidade de vários anunciantes, o que prejudicou, inclusive, o pagamento dos funcionários do Agravante. Pede a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os pagamentos a partir de 20/3/2020, sem incidência dos encargos moratórios, pelo prazo de 180 dias. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro, a priori, a presença de tais requisitos. A despeito de reconhecer os efeitos econômicos decorrentes das medidas instituídas com o fim de evitar a disseminação do Covid-19, a inadimplência do Agravante no cumprimento do contrato firmado entre as partes é bem anterior ao início da pandemia. Isso porque, conforme restou consignado na petição inicial (ID 40183223 do processo de origem), o contrato firmado entre as partes foi descumprido a partir de março de 2019, o que ensejou o ajuizamento da ação. Acrescento que, como bem destacou o douto Juízo a quo, o pagamento devido pelo Agravante decorre de negócio que aumentou o patrimônio dele. Desse modo, o deferimento da suspensão almejada pelo Agravante representaria medida por demais onerosa ao Agravado e, por isso, desproporcional. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator